Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Peticiona a parte apelante (IDs 24659190 e 24661970) informando que o patrono dos apelados, que está exercendo o encargo de depositário fiel, “anda circulando com os automóveis que estão sob a sua guarda”. Assim, pugnam pelo deferimento de expedição de mandado de verificação. Os petitórios em questão são, em verdade, reiteração de pedido anteriormente formulado, o qual foi indeferido pela decisão de ID 22553173, da qual extraio o seguinte excerto: Estabelece o art. 159 do Código de Processo Civil que “A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”. Portanto, tem-se que a lei atribui ao fiel depositário o dever de zelar pela conservação dos bens que lhe foram confiados, de forma a preservá-los no estado em que avaliados e que por ele foram recebidos. Por sua vez, o art. 161 preconiza que o depositário responderá pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. A despeito dos argumentos e provas juntadas pelos requeridos, bem como do seu esforço hercúleo para demonstrar que os veículos apreendidos estão indevidamente em circulação e desprovidos da guarda e conservação necessárias, entendo que os documentos e elementos de mídia acostados pelos autores são suficientes no sentido de comprovar que os automóveis estão em local seguro e que as ocasiões em que estiverem em circulação se deram para manutenção dos bens, em especial para troca de óleo (notas fiscais juntadas) e limpeza. Destaco ainda que a mídia relativa ao veículo I/Audi RS 6 A V 4.0, placa PBO 7424, anexada pelos réus sob o ID 20651311, está em uma resolução que impossibilita identificar o carro que “surge” abruptamente na imagem, no segundo 32”, como se tivesse havido um corte na filmagem da câmera de monitoramente. Desse modo, não se vislumbra, pelos fatos relatados e acervo probatório construído por ambas as partes, qualquer prejuízo aos recorrentes com a manutenção do depositário fiel constituído pelo Juízo a quo, inclusive porque a lei assegura que o depositário responderá pelos prejuízos que causar à parte. A respeito do pedido dos apelados para condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, consigno que, em inúmeras outras oportunidades, tenho julgado que sua incidência não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos. Confira-se: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ademais, nessa oportunidade, a questão levantada pelos apelantes se justifica porque, de fato, estava pendente de análise desde a fase de conhecimento. No entanto, advirto às partes no sentido de que eventual tentativa de tumultuar o andamento processual poderá ser enquadrada em um dos pressupostos legais acima descritos. Como se vê, a questão já foi anteriormente apreciada, nada havendo a decidir nessa fase do andamento processual, devendo as partes aguardar o julgamento definitivo do recurso de apelação. Advirto uma vez mais as partes no sentido de que eventual tentativa de tumultuar o andamento processual poderá ser enquadrada em um dos pressupostos legais. Intimem-se. Retornem-me os autos conclusos imediatamente após a publicação do presente despacho. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador